Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-32.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MARCO TEMPORAL DISTINTIVO. POSSE EFETIVA. ENTREGA DAS CHAVES. EXCESSO RECONHECIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução movidos em desfavor do condomínio, reconheceu a responsabilidade da construtora pelos encargos relativos ao período questionado pelo embargante, mas consignou a possibilidade de o condomínio exigir do proprietário a integralidade da dívida, ressalvado o direito de regresso contra a construtora.

2. A jurisprudência pátria há muito sedimentou o entendimento de que, em relação aos encargos condominiais, o marco temporal distintivo de responsabilidade é a data da entrega das chaves, pois é apenas a partir de então que o adquirente pode exercer de modo efetivo a posse.

3. Mesmo que o executado figure na condição de atual titular da coisa, tendo sucedido a construtora, a natureza propter rem deve ser examinada à luz da relação jurídica material, somente existente a partir da posse efetiva (REsp no 1.345.331/RS). Precedentes TJDFT.

4. Recurso conhecido e provido.